Tribunal: TJDFT
Processo: 0709336-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709336-58.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DAS ENTIDADES ABERTAS DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - SINAPP DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO LIMINAR. FORMA NÃO OBSERVADA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO COLETIVA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO PARA SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. QUEBRA DE MONOPÓLIO DA INSTITUIÇÃO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. VIII, DO ART. 4o DO DECRETO No 28.195/2007. EXCLUSIVIDADE DA EMPRESA PÚBLICA. VULNERAÇÃO À LIVRE CONCORRÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O pleito de concessão de efeito suspensivo demanda análise anterior ao julgamento do recurso, não podendo seu requerimento ser aviado por meio da peça recursal, mas por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu art. 1.012. 1.1. Não é caso sob enfoque, pelo que não pode ser conhecido. 2. O inc. VIII do art. 4o do Decreto no 28.195/2007 do Distrito Federal, veiculado como causa de pedir da obrigação de fazer, pelo autor, ao estabelecer que as consignações facultativas de empréstimos pessoais, em folha de pagamento de seus servidores públicos, viola o princípio da livre concorrência, previsto no art. 170, inc. IV da CF/88, reproduzido inteiramente pela LODF, no art. 158, inc. IV, criando odioso monopólio em se tratando de empréstimo consignado. 2.1. O monopólio no segmento de empréstimo consignado, pelo agente financeiro do Distrito Federal, sabidamente vantajoso para as instituições financeiras, dada a garantia de pagamento, impede os consumidores possam desfrutar de taxas menores ou outras condições mais favoráveis, o que vulnera o princípio de defesa do consumidor, previsto no inc. V do art. 170 da CF/88, assim como no inc. V, do art. 158 da LODF. 3. A previsão de exclusividade prevista no inc. VIII, do art. 4o do Decreto no 28.195/07 em favor do Banco de Brasília – BRB S.A, para fins de averbação de consignação facultativa de empréstimos pessoais, impede que instituições financeiras outras possam requerer o credenciamento no sistema de consignações facultativas em folha de pagamento dos servidores distritais, nos termos do seu art. 6o. 4. Recurso da 1a apelante conhecido e da 2a recorrente, parcialmente conhecido. No mérito, negou-se provimento aos apelos. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. ART. 4o, VIII DO DECRETO DISTRITAL N. 28.195/2007. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. PROPÓSITO INFRINGENTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela 1a Turma Cível, sob a alegação de omissão e contradição no exame de teses salientadas pela embargante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição que justifique a interposição dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4. A omissão ocorre quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto relevante ao deslinde da controvérsia, o que não se verifica no caso concreto. 5. O acórdão embargado apreciou as questões fáticas e jurídicas postas nos autos, com fundamentação suficiente e em consonância com os dispositivos legais aplicáveis, cumprindo, assim, a imposição constitucional prevista no inciso IX do art. 93 da CF. 6. A mera insatisfação da embargante com o resultado do julgamento não constitui fundamento para a interposição de embargos declaratórios, sendo inviável sua utilização como meio de reforma da decisão. 7. O julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que tenha fundamentado suficientemente sua decisão. 8. A questão relativa à possibilidade de credenciamento de instituições para fins de descontos facultativos de operação de empréstimos consignados, supostamente autorizados pelo art. 6o do Decreto Distrital no 28.195/2007, foi efetivamente examinada pelo acórdão embargado, assim como os fundamentos necessários aos deslinde da controvérsia. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida. 2. A omissão apta a justificar embargos declaratórios ocorre quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto relevante ao julgamento, o que não se verifica se a decisão está devidamente fundamentada. 3. A simples insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 93, inciso IX, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado. Afirma que houve negativa de prestação jurisdicional ao não examinar o argumento de que a norma regulamentadora permite o credenciamento de outras instituições financeiras. Aponta que não foi analisada a ausência de negativa individualizada de credenciamento das filiadas do sindicato recorrido. Sustenta a presença de omissão acerca do artigo 116, § 1o, da Lei Complementar n. 840/2011, que consigna expressamente que habilitação de consignatário facultativo constitui “ato discricionário da Administração Pública, que envolve exame de conveniência e de oportunidade”, observando o interesse público e a finalidade da norma. Aduz ofensa ao Tema 339 de Repercussão Geral; b) artigo 97, defendendo que houve violação à cláusula de reserva de plenário, pois a 1a Turma Cível, declarou a inconstitucionalidade do inciso VIII do artigo 4o do Decreto no 28.195/2007 do Distrito Federal, sem submeter a questão ao órgão especial. Indica contrariedade ao enunciado 10 da Súmula Vinculante. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 97 da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015